Tribunal: TJPA
Processo: 0817428-24.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817428-24.2021.8.14.0401

APELANTE: PABLO RAFAEL PEREIRA RAMALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0817428-24.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PABLO RAFAEL PEREIRA RAMALHO (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA BASE MANTIDA. Testemunhos de policiais em juízo. A palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar o réu. A existência de circunstâncias desfavoráveis justifica o afastamento da pena base do mínimo legal. A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Apreensão da droga. Maconha e cocaína. Pena base mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817428-24.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PABLO RAFAEL PEREIRA RAMALHO (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PABLO RAFAEL PEREIRA RAMALHO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de

Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que “
no dia 10/11/2021, por volta de 18h20min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado PABLO RAFAEL PEREIRA RAMALHO, após ter sido flagrado com 12 (doze) porções de cocaína e 03 (três) tabletes de maconha. Policiais militares estavam realizando ronda ostensiva pela Rod. Transcoqueiro, quando avistaram o denunciado trafegando em uma motocicleta vermelha, placa NSL 0267 que, ao perceber a presença da viatura, fugiu pela Pas. Bom Jesus, Rua ao lado do posto Shell, CEP 66652-020, Una, iniciando-se a perseguição. Porém, o denunciado acabou derrapando com a moto, vindo a cair, sofrendo algumas escoriações em virtude da queda, sendo capturado. Durante a fuga, o denunciado deixou para trás uma sacola plástica contendo 15 (quinze) embalagens, das quais 03 (três) eram semelhantes à maconha e 12 (doze) semelhantes à pedra, todas acondicionadas em fita adesiva marrom. Dessa forma, o denunciado foi conduzido à Seccional Urbana da Marambaia. Todo o material apreendido foi encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 01/04/2022, id-10767213.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para sua condenação, que jamais foi e não é traficante de drogas. Poder-se-ia considerar-se até que houve um ato isolado, mas jamais considerar-se que seja dedicado à atividade criminosa, tanto que não houve qualquer indicativo de sua participação em organizações criminosas. Informa que seus antecedentes não estão maculados, não há elementos para aferir sua conduta social ou malevolência de sua personalidade, os motivos para o cometimento são não violentos e tidos como normais, as circunstâncias seriam costumeiras à espécie, consequências extrapenais normais, portanto, nada que justifique a fixação da pena base em montante tão elevado. Pretende o apelante sua absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da lei de drogas, redução da pena base ao mínimo legal e que seja aplicada a atenuante da confissão e, por fim, a supressão do pagamento de multa.

Contrarrazões do apelado pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PABLO RAFAEL PEREIRA RAMALHO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de

Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, em regime inicialmente fechado.

Pretende o apelante sua absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da lei de drogas, redução da pena base ao mínimo legal e que seja aplicada a atenuante da confissão e, por fim, a supressão do pagamento de multa.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito previsto no art. 33, caput da lei 11.343/06 restam comprovadas diante do laudo de apreensão das drogas e laudo toxicológico definitivo, id-10767195, atestando positivo para maconha, 115 gramas (cento e quinze) e cocaína, 260 gramas (duzentos e sessenta), bem como diante dos relatos das testemunhas em sede policial e em Juízo.

As testemunhas, JOSE HAMILTON MOURA DE SOUSA, BRUNO JEFFERSON NASCIMENTO MARTINS e ELTON WILLIANS RODRIGUES LISBOA, policiais militares, afirmaram em juízo, id-10767236 e seg., que estavam em ronda pelo bairro do Una quando avistaram o réu, o qual, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga em uma motocicleta, em virtude das condições da via o réu caiu da referida motocicleta e fugiu correndo, mas os policiais conseguiram detê-lo; que o réu, durante a fuga, deixou cair uma sacola, que logo foi recuperada e constatado que havia substâncias entorpecentes análogas à maconha e oxi.

O réu usou seu direito de permanecer calado, id-10767242.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei) (2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o uso, art. 28 da lei 11.343/06, eis que a quantidade da substância entorpecente apreendida, maconha - 115 gramas (cento e quinze) e cocaína - 260 gramas (duzentos e sessenta), se mostra bastante elevada para se concluir que era destinada para uso próprio.

Ressalto ainda que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Registro que as alegações da defesa do recorrente se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor. Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Considero a pena base adequada e proporcional, razão pela qual mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 7 anos de reclusão e 700 dias multa, que levou em consideração o disposto no art. 42, da lei 11.343/06 e a circunstância referente à
culpabilidade, como a seguir transcrevo:

“
é considerável, tendo em vista a natureza da substância (“cocaína”), assim como a diversidade de drogas ilícitas encontradas, já que foi encontrada também a substância ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”
,
de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 43768313 e as provas carreadas aos autos, ressaltando-se que o referido entorpecente (cocaína) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.”

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, porquanto o réu foi condenado com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0005880-95.2017.814.0006, id-10767212, bem como a elevação da pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, totalizando 08 anos de reclusão e 800 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (reincidente), nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Por fim, ressalto que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/02/2025